Tribunal: CARF
Processo: 12269.004315/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004315/2008-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Embargante
DEVAT 10a RF
Interessado
JEDIL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
Cabem embargos de declaração quando o acórdão conter obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão embargada e os fundamentos e questionemtos
suscitados.
Uma vez suscitada a falha ou deficiência da decisão analisada, devem ser
acolhidos os embargos de declaração a fim de que sejam corrigidos os vícios
apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.204, de 02/02/2023, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representada pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de embargos em face do Acórdão 2201-010.204 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, opostos pela DEVAT/10RF, cujo
despacho de admissibilidade deu-se às fls. 36 a 59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004315/2008-20
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004315/2008-20

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comercio Importação e Exportação Ltda. foi autuada por infringir a Lei n°
8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea "a", e a Lei n° 10.666/03, artigo 4o, caput
combinados com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, artigo 216, inciso I, alínea "a", em razão de ter deixado de arrecadar as
contribuições dos segurados empregados, mediante desconto de suas remunerações,
relativamente às parcelas pagas a título de Serviços Prestados em Domingos
Trabalhados
e
Ajuda
de
Custo,
nas
competências
08/2005
a
11/2005,01/2006,03/2006,04/2006 e de 01/2007 a 12/2007.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração - RF1, fl. 06, que os valores relativos a
pagamentos de Serviços Prestados em Domingos Trabalhados foram constatados na
contabilidade da empresa (conta serviços diversos n° 400726/3.1.4.02.003.0003) e os
valores relativos à ajuda de custo nas folhas de pagamento.
Os valores pagos aos segurados empregados encontram-se discriminados mensalmente
nas planilhas de fls. 08/11 que integram a autuação.
O lançamento totalizou o valor de R$ 2.509,78 (dois mil, quinhentos e nove reais e
setenta e oito centavos), consolidado em 12/11/2008, correspondente à multa prevista na
Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, combinados com o RPS, artigos 283, inciso I, alínea "g",
e 373, elevada em duas vezes, na forma prevista no inciso IV do artigo 292 do mesmo
Regulamento em razão da presença de circunstância agravante de reincidência em
infração distinta da presente.
Esclarece o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa -RFAM não ter sido constatada a
presença de circunstância atenuante, tendo a empresa incorrido em circunstância
agravante de reincidência, prevista no inciso V e parágrafo único do artigo 290 do RPS,
relativamente às autuações realizadas em ação fiscal anterior, nos seguintes processos:
- DEBCAD n° 35.400.252-0 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 32, inciso II,
combinado com o RPS, artigo 225, inciso II, e parágrafo 13 a 17, com trânsito em
julgado em 14/02/2003;
- DEBCAD n° 35.400.251-1 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 49, parágrafo Io, alínea
"b", e parágrafo 3o, combinado com o RPS, artigo 256, parágrafo 1o, inciso II, e
parágrafo 3o, com trânsito em julgado em 17/07/2003.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 14/22.
Afirma tratar-se de um simples equívoco de procedimento.
Entende incorreto o valor da multa de R$ 2.509,78, por encontrar-se em desacordo com
a previsão contida na alínea "a" do inciso I do artigo 283 do Decreto n° 3.048/99,
correspondente a R$ 636,17.
Discorre sobre o caráter confiscatório da multa.
Afirma que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada e
aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade e a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei em determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004315/2008-20

Acrescenta que a multa imposta, além de atingir diretamente o direito de propriedade do
contribuinte, vai contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, onde se
faz necessária a aplicação da lei com atenção ao exagero, de modo a evitar o excesso de
formalismo que resulte em desproporcionalidade, que não atinge nenhuma finalidade
social.
Conclui que tanto a doutrina moderna como o Supremo Tribunal Federal, determinam
não seja a lei analisada exclusivamente sob a ótica do princípio da reserva legal, mas
também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade.
Afirma não ter sido observado o mandamento constante da ADI 551, de aplicação
obrigatória a todos, gerando efeitos de lei Transcreve trechos do RE 492842/RN, que
reduziu a multa de 75% para 20% do valor principal, cuja decisão refere a ADI 551, que
versa sobre a análise de multa de caráter confiscatório.
Aduz seja afastado o apego ao formalismo em excesso, assegurando o exercício das
garantias constitucionais.
Reitera as alegações quanto ao princípio da finalidade e da legalidade, supra referidos,
bem como quanto à necessidade do aplicador da norma especificar os motivos da
importância da norma infringida e essa ainda cumpre com sua função no sistema.
A multa, desproporcional à infração cometida, implica em desrespeito ao direito de
propriedade do contribuinte.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização seja julgada procedente a
impugnação, para o cancelamento da multa aplicada, com a conseqüente extinção do
crédito fiscal.
Anexa às fl. 34 cópia de parte da presente autuação. E o relatório.
Ao analisar o recurso da contribuinte, esta turma de julgamento, decidiu que
assiste razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuraração: 01/08/2005 a 31/12/2007
ALEGAÇÕES
DE
TNCONSTITUCTONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
De posse do acórdão ora embargado, em 21/03/2023, a ECOA-DEVAT10-VR,
apresentou embargos sugerindo o retorno do processo ao CARF, para avaliação de necessidade
de reforma do Acórdão de Recurso Voluntário em questão, pois, os débitos do referido processo,
conforme comprovantes em anexo, foram incluídos em parcelamento, conforme o trecho do
referido despacho, a seguir transcrito:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Processo principal e apensos com os respectivos DEBCAD's (a saber: 371657296:
371657300; 371657318; 371657326; 371657334; 371657342; 371657350; 371657369 e
371657377) incluídos em parcelamento, conforme telas juntadas às fls. 657 a 661 (as
telas e comprovantes do parcelamento foram também copiados nos processos apensos).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004315/2008-20

Proponho retorno ao CARF para avaliação de necessidade de reforma dos Acórdãos de
Recurso Voluntário em questão.
DATA DE EMISSÃO : 21/03/2023
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos foram impetrados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los em suas alegações.
Apesar de considerar a DEVAT/10RF ilegítima para a apresentação dos embargos
ora debatidos, o então presidente desta turma de julgamento, em 31/05/2023, considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no Regimento Interno
do CARF (RICARF), recebeu e analisou a admissibilidade do Despacho como Embargos
Inominados.
Na análise da admissibilidade dos embargos em questão, o presidente desta turma
de julgamento concluiu que de fato, houve o pedido de parcelamento, com a respectiva
desistência dos recursos impetrados junto a este CARF, dos débitos constantes do presente
processo, porém os mesmos não foram considerados ao ser prolatado o acórdão ora embargado,
porque a referida solicitação de parcelamento não foi anexada aos autos oportunamente. Por
conta disso, solicita a emissão de um novo acórdão considerando a solicitação de parcelamento
efetuada pelo contribuinte, conforme os trechos dos referidos embargos inonimados, a seguir
transcritos:
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1°, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, capuí, ambos do Anexo II do
RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento de fl. 662 aponta para a existência de parcelamento do
débito objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao CARF para análise, nos
seguintes termos:
Processo principal e apensos com os respectivos DEBCAD's (a saber: 371657296;
371657300; 371657318; 371657326; 371657334; 371657342; 371657350; 371657369 e
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004315/2008-20

371657377) incluídos em parcelamento, conforme telas juntadas às fls. 657 a 661 (as
telas e comprovantes do parcelamento foram também copiados nos processos apensos).
Proponho retorno ao CARF para avaliação de necessidade de reforma dos Acórdãos de
Recurso Voluntário em questão..
Consoante informação de fls. 61 a 65, o contribuinte havia solicitado o parcelamento
dos débitos em questão, nos termos da Lei n° 12.996/2014, resultando em desistência do
contencioso administrativo.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, admito os embargos como inominados,
dando-lhe seguimento para prolação de novo acórdão.
Encaminhe-se ao conselheiro Francisco Nogueira Guarita para inclusão em pauta de
julgamento.
Analisando os autos do presente processo, percebe-se que de fato, houve erro na
elaboração do acórdão ora embargado, erro este causado pela falta de informação da unidade de
origem no sentido de anexar aos autos a solicitação de parcelamento efetuada contribuinte antes
da prolação do acórdão em questão.
Por conta disso, entendo que deve ser emitido um novo acórdão, anulando o
anterior, por perda do objeto, haja vista a solicitação de parcelamento pela contribuinte, antes da
emissão do acórdão ora embargado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.204, de 02/02/2023, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representada pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004315/2008-20

Fl. 74
DF CARF MF
Original